Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, visando à exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão de registro no SCR, diante da alegada ausência de notificação prévia do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SCR, regulamentado pela Res. CMN n. 5.037/2022, constitui instrumento de fiscalização do Banco Central, com caráter restritivo, mas distinto dos cadastros de inadimplentes, sendo obrigatória a remessa de informações pelas instituições financeiras, independentemente da adimplência.
4. A Res. CMN n. 5.037/2022 exige comunicação prévia ao consumidor sobre o registro no SCR, mas admite-se o cumprimento dessa exigência por meio de cláusula contratual expressa. Caso em que a ausência de juntada do contrato que originou o registro impede a verificação da existência de cláusula contratual prevendo a comunicação, sendo necessária dilação probatória, incabível em sede de agravo de instrumento.
5. Inexistente a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Res. CMN n. 5.037/2022, arts. 2o; 3o; 4o; 5o; 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 19.09.2017. TJDFT, AGI 0752578-87.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 04.04.2025. TJDFT, APC 0712335-11.2023.8.07.0009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 30.09.2024. TJDFT, AGI 0708406-36.2019.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 03.09.2019. TJDFT, AGI 0705276-38.2019.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 30.07.2019.